Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703140-70.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VERALICE PEREIRA LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de recursos interpostos contra sentença que declarou a nulidade do bloqueio realizado no saldo da conta bancária da autora, determinando que o banco promova a integral devolução dos valores debitados e o acesso da autora à sua conta bancária, sob pena de multa a ser arbitrada, além da condenação no valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais pela retenção integral da verba salarial. 2. A utilização da nomenclatura “apelação” e o direcionamento do recurso do réu para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não obsta que seja conhecido, pois não se há de considerá-lo erro grosseiro, mas mero equívoco. Ressalte-se ainda que foi observado o prazo de 10 dias para interposição. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu rejeitada. 3. Os documentos IDs 27096827-27096829 revelam a hipossuficiência da parte autora. Ademais, a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a autora detém condições econômicas para suportar as custas do processo, de modo a superar a presunção legal de hipossuficiência declarada. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 4. É incontroverso, a partir das alegações das partes e da prova documental colacionada, que, diante da inadimplência da autora, foram efetuados descontos na sua conta corrente (em que recebe o seu salário), sendo inclusive efetuada a retenção integral da verba salarial em mais de uma ocasião. 5. Ainda que a autora tenha juntado a proposta de renegociação da dívida ID 27096824 pág. 3 e as tratativas quanto ao débito com a instituição financeira no ID 27096830 não há demonstração de que aquela proposta tenha sido concluída, inclusive porque exigia um prévio pagamento da dívida referente à entrada do acordo, o que não foi efetuado, remanescendo o débito anterior àquela proposta de renegociação. 6. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. 7. No caso em apreço, como documentalmente demonstrado, nos contratos firmados havia expressa previsão contratual de desconto em qualquer conta mantida junto ao Banco para fins de adimplemento dos empréstimos (cláusula décima quinta – ID 27096859, pág. 4 e ID 27096860, pág. 4; cláusula décima terceira – ID 27096861, pág. 4, ID 27096862, pág. 4 e ID 27096865, pág. 4). 8. É importante pontuar que a cláusula que garante o débito em conta corrente - modalidade de mútuo bancário diversa da restrita ao empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento - estabelece certa garantia ao credor, o que influencia o custo efetivo total (CET) do produto ofertado. De modo que situações de inadimplemento, causadas por comportamento do consumidor, não autorizam a limitação dos descontos. 9. Na hipótese, contudo, o que se vê é o superendividamento causado por fatos imprevisíveis como, na hipótese, a existência de um período em que a autora perdeu o vínculo no cargo em comissão que possuía e doenças de familiares, conforme ressaltando na inicial, o que, excepcionalmente, autoriza a intervenção do Judiciário para limitar descontos realizados na conta corrente da autora a 30% do valor dos seus rendimentos, a fim de garantir a preservação do mínimo existencial. 10. Não se há de falar, no entanto, em indenização por dano moral, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira, amparados nas cláusulas contratuais mencionadas. 11. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir a instituição financeira a cumprir a decisão judicial. Assim, somente terá incidência em caso de descumprimento da obrigação imposta. Portanto, não prospera a tese de que a multa cominatória seria mais interessante do que a própria tutela jurisdicional, tampouco que seria exorbitante, inclusive porque ainda sequer foi delimitado o seu valor em caso de descumprimento da ordem judicial. 12. Não se caracteriza a litigância de má-fé pela pretensão da autora em almejar na via judicial que seja afastada a retenção integral da sua verba salarial efetuada pela instituição financeira, ainda que amparado em cláusula contratual neste sentido. 13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA AUTORA E PROVIDO EM PARTE O DO RÉU. Sentença reformada, para que o banco réu proceda à liberação de 70% dos salários debitados da conta bancária da autora desde as retenções efetuadas no mês de fevereiro de 2021, bem como se abstenha de realizar descontos na conta bancária da autora que ultrapassem 30% sobre seu salário líquido mensal, permitindo o acesso da autora à sua conta bancária, tudo sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo de conversão das obrigações em perdas e danos; e ainda para determinar a exclusão da indenização por danos morais. 14. Condeno a autora recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça. Sem custas e honorários advocatícios pelo réu recorrente, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e deu provimento em parte ao recurso da parte ré. Alega a existência de contradição, uma vez que o recurso da parte ré era intempestivo, questionando o teor da certidão ID 27784763, visto que a Lei 11.419/06 estabelece que a publicação por DJe substituiu qualquer outro meio. Sustenta a necessidade de prequestionamento dos princípios constitucionais elencados. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se evidencia contradição no julgado. Ainda que a sentença tenha sido disponibilizada no DJe do dia 21/05/2021 (sendo considerada publicada no dia 24/05), cumpre assinalar que aquela intimação era direcionada apenas para a parte autora, uma vez que a intimação da parte ré é efetivada mediante expedição eletrônica, a teor do regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006 e também pela Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. Assim, em consulta ao sistema PJe da 1a instancia é possível identificar que o “sistema registrou ciência” da sentença para a parte ré no dia 31/05/2021, sendo computado como termo inicial, razão pela qual o prazo recursal de 10 dias úteis findava em 15/06/2021, sendo tempestivo o recurso da parte ré protocolado naquele dia 15/06. No mesmo sentido: (Acórdão 1343272, 07078613320198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. As razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, inciso III da CRFB, ao argumento de que ofende o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana a restrição de seu acesso à conta corrente de sua titularidade e a retenção da totalidade de seu salário promovida pela instituição financeira recorrida. Aduz que as quantias constritas pela recorrida eram provenientes de seu salário e destinadas ao seu sustento e de sua família, razão pela qual a conduta da recorrida ao privá-la do referido numerário é passível de indenização por danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado ante à gratuidade de justiça já deferida. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido afastou o dano moral nos seguintes termos: “Não se há de falar, no entanto, em indenização por dano moral, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira, amparados nas cláusulas contratuais mencionadas.” Desse modo rever a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Portanto, a ausência de prequestionamento e a impossibilidade de revisão fática é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 797 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 9 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal